Tribunal: TJSP
Processo: 1018573-65.2019.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – OMBRO DIREITO – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – A moléstia pericialmente constatada no ombro direito do obreiro, causada pelo trabalho exercido, reduz a capacidade laboral e dá ensejo ao auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. mantida no dia seguinte ao da última alta médica (20.03.2020), ocorrida após a juntada do laudo

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – OMBRO DIREITO – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – A moléstia pericialmente constatada no ombro direito do obreiro, causada pelo trabalho exercido, reduz a capacidade laboral e dá ensejo ao auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. mantida no dia seguinte ao da última alta médica (20.03.2020), ocorrida após a juntada do laudo pericial.

JUROS MORATÓRIOS – Incidência a partir do início do benefício, pois posterior à citação (14.10.2019), computados sobre as prestações em atraso mês a mês, de forma decrescente, pelos índices previstos na Lei 9.494/97, art. 1o-F, com redação da Lei 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

Sentença de procedência mantida – Reexame necessário desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1018573-65.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido JULIO PEREIRA DA MATA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018573-65.2019.8.26.0564 -Voto no 20925
2
VOTO (D) No: 20.925
REEXAME NECESSÁRIO No: 1018573-65.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: JULIO PEREIRA DA MATA
INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. PATRÍCIA SVARTMAN POYARES.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

REEXAME
NECESSÁRIO L.E.R./D.O.R.T. OMBRO DIREITO
NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE
A moléstia
pericialmente constatada no ombro direito do obreiro,
causada pelo trabalho exercido, reduz a capacidade
laboral e dá ensejo ao auxílio-acidente
Procedência
mantida.
D.I.B. mantida no dia seguinte ao da última alta médica
(20.03.2020), ocorrida após a juntada do laudo pericial.
JUROS MORATÓRIOS Incidência a partir do início
do benefício, pois posterior à citação (14.10.2019),
computados sobre as prestações em atraso mês a mês, de
forma decrescente, pelos índices previstos na Lei
9.494/97, art. 1o-F, com redação da Lei 11.960/09.
CORREÇÃO MONETÁRIA
Incidência dos índices
pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas
810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..
Sentença de procedência mantida Reexame necessário
desprovidos.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário relativo à r. sentença de fls.
167/172, cujo relatório é adotado, que julgou procedente ação acidentária movida
por montador, condenando o réu ao pagamento de:
a) auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, mais abono
anual, a partir do dia seguinte ao da última alta médica, por ter o autor se tornado
portador de males no ombro direito em razão das condições agressivas de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018573-65.2019.8.26.0564 -Voto no 20925
3
trabalho;
b) parcelas atrasadas corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e
com juros de mora iguais aos da caderneta de poupança;
Diferiu a fixação da honorária para a fase de liquidação e remeteu
os autos para reexame necessário.
Não houve a interposição de recursos voluntários.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O reexame necessário não merece provimento.
2.1) Do nexo laboral
Em vistoria ambiental (126/128), o perito oficial, Dr. Nikolai
Jarcew Júnior, constatou que as atividades desempenhadas eram agressivas para os
membros superiores:
“O trabalho analisado implica a necessidade da realização
de movimentos repetitivos com os membros superiores, inclusive
ombros.” (fls. 128).
Após a perícia médica (fls. 117/125), na qual constatou as
características da afecção, asseverou que o labor atuou como concausa para os males
no ombro direito:
“Há nexo cancausal entre as patologias relativas aos ombros
e o trabalho exercido.” (fls. 128)
Ressalte-se que, embora a autarquia tivesse sido intimada para se
manifestar a respeito do laudo, não trouxe parecer divergente para impugnar, técnica
e, pois, eficazmente, as conclusões alcançadas pelo vistor, ao revés, apresentou
proposta de acordo (fls. 138/140).
Frise-se que o autor trabalhou nas funções, reconhecidamente
agressivas, desde 03.08.2009 (fls. 14), tudo a evidenciar que os movimentos ali
empregados serviram, ao menos, como concausa, para os males diagnosticados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018573-65.2019.8.26.0564 -Voto no 20925
4
Deste modo, é de rigor o reconhecimento do nexo, ainda que
concausal, das afecções no ombro direito com o labor.
2.2) Da incapacidade laborativa
A perícia médica (fls. 117/125), elaborada pelo Dr. Nikolai Jarcew
Júnior, ao exame físico, constatou:
“Ombros:
Presença de discretas cicatrizes em região anterior e posterior do
ombro direito.
Dor referida à palpação da região do ombro direito que se acentua
à mobilização local.
Ausência de hipotrofias.
Ausência de sinais flogísticos externos.
Limitação antálgica em grau mínimo/médio da mobilidade de
rotação interna, externa, abdução e elevação do ombro direito;
mobilidade conservada à esquerda.
Força muscular prejudicada à direita.
Manobras de Neer e Jobe: positivas à direita.
Conclusão:
Prejuízo parcial da funcionalidade do ombro direito.” (fls.
119/120).
Após análise do exame complementar e dos documentos médicos
(fls. 120), o expert conclui pela existência de incapacidade parcial e permanente:
“Diante do acometimento (operado) que o autor apresenta
ao nível do ombro direito, considerando sua repercussão
funcional, caracteriza-se um prejuízo parcial e permanente da
capacidade funcional laborativa.” (fls. 123).
Vale acrescentar estar a perícia oficial, isenta e bem fundamentada,
apoiada em exames clínico e especializados, inabalada por qualquer prova técnica
em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois,
integral acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018573-65.2019.8.26.0564 -Voto no 20925
5
2.3) Do benefício cabível
Assim, frente às conclusões da perícia oficial, evidencia-se o direito
do segurado à indenização acidentária, porque sua capacidade laboral está reduzida
em função dos males diagnosticados no ombro direito, que guardam pertinência com
o trabalho desempenhado, o que justifica a concessão do benefício acidentário.
Portanto, impõe-se concluir pelo acerto da r. sentença ao conceder
o auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, mais abono anual, previsto no art.
86, §1o, da Lei no 8.213/91, com sua redação dada pela Lei no 9.528/97, norma em
vigor na data da consolidação da moléstia.
2.4) Do marco inicial do benefício
Quanto à data de início do benefício, faz-se oportuna a observação
de que é preciso considerar que as moléstias designadas como “L.E.R./D.O.R.T.”,
como no caso dos autos, são de caráter insidioso, de difícil constatação no que se
refere ao momento em que instalados seus efeitos incapacitantes.
Por se tratar de quadro evolutivo no tempo, que, aliás, no
enquadramento clínico clássico se estende por uma classificação de quatro graus,
iniciando-se por um bom prognóstico até o denominado “prognóstico sombrio” (cuja
descrição minuciosa se pode colher in “Acidentes de Trabalho e Doenças
Ocupacionais”, de Antonio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni, 6a
Ed. Saraiva, páginas 106/108), não há como precisar em qual momento, desse
histórico evolutivo, deu-se a efetiva incapacidade laborativa.
Nesse contexto, a existência de prévia concessão de benefício (ou
prévio requerimento administrativo) não significa que já estivesse instalada a
incapacidade, mas, apenas de que a moléstia já se manifestava, o que não implica,
pelo quanto exposto, que também a incapacidade e, principalmente, que a condição
de permanência (a incapacidade do auxílio-doença, quando inicialmente concedido,
não é definitiva, mas temporária) existisse.
Portanto, diante da dificuldade de determinação do efetivo início da
incapacitação definitiva, mostra-se razoável, no caso concreto, a fixação da data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018573-65.2019.8.26.0564 -Voto no 20925
6
inicial do benefício no dia seguinte ao da última alta médica (21.03.2020 fls. 98),
ocorrida após o ajuizamento da ação (23.07.2019 fls. 01/09) e a juntada do laudo
pericial (17.03.2020 fls. 117/125).
Fica observado que o benefício ora concedido ficará suspenso nos
períodos em que o obreiro tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, por conta das moléstias ora indenizadas.
2.5) Dos juros e da correção monetária
Os juros moratórios, incidentes a partir do início do benefício
(21.03.2020), eis que posterior à citação (14.10.2019 fls. 79), serão calculados mês
a mês, de forma decrescente, com a mesma taxa aplicada à caderneta de poupança,
nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.
Registre-se que os índices de juros da caderneta de poupança se
tornaram variáveis por força da Medida Provisória no 567/2012.
Quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deverá
seguir-se o que restou decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (Recurso
Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810) e pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça (Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905), aplicando-se, a partir da
entrada em vigor da Lei no 11.960/09, o índice definido pelo Supremo no Tema 810,
inclusive eventual modulação de efeitos.
2.6) Dos honorários advocatícios
No que tange aos honorários advocatícios, aplica-se ao caso o
disposto no inc. II do § 4o do art. 85 do C.P.C.: “... não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá
quando liquidado o julgado...”.
Desta forma, precoce qualquer discussão sobre o arbitramento da
verba honorária (inclusive honorários recursais), devendo a questão ser tratada
quando da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre
Juízo singular, na ocasião, decidir sobre o tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018573-65.2019.8.26.0564 -Voto no 20925
7
2.7) Da conclusão
Posto isso, mantendo-se a r. sentença concessiva de auxílio-
acidente (item 2.3), nega-se provimento ao reexame necessário.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao reexame
necessário.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator